Tribunal: TJDFT
Processo: 0726698-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726698-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Felipe Linhares Lustosa da Costa Juliano Morcelli de Gusmão Agravados: Ricardo Pellegrini Marisa Augusta Talamoni Pellegrini Pedro Nunes Silverio Maria Cristina Chaves Silverio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Felipe Linhares Lustosa da Costa e Juliano Morcelli de Gusmão contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0722566-24.2023.8.07.0001. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 49590774). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência ao recurso para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator